Tribunal: CARF
Processo: 10435.900694/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.900694/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.918 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrente
GRANVILLE & BAZAN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 08356.25190.301208.1.3.03-0409, em 30.12.2008, utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no
valor de R$65.065,22 do ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de lucro real para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 111-117:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.900694/2013-53
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
71.340,80 [...]
71.340,80
CONFIRMADAS [...]
2.153,56 [...]
2.153,56

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 65.065,22
Valor na DIPJ: R$ 65.065,22
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 66.717,20
CSLL devida: R$ 1.651,98
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 16.325,33
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
8356.25190.301208.1.3.03-0409
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
33479.76688.220109.1.3.03-7607 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1.° do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-105.635, de 25.03.2020, e-fls. 118-130:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o valor de R$ 55.508,94 (em valores originais) na composição das parcelas
do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, devendo ser revistas
as compensações não homologadas até o limite do saldo negativo de R$ 56.010,52,
nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.03.2021, e-fl. 134, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.03.2021, e-fls. 136-150, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO SALDO NEGATIVO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA
DIRF PELA FONTE PAGADORA.
14.- Conforme se infere do processo em referência, a Recorrente postulou
crédito oriundo de saldo negativo, período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, no
montante de R$ 71.340,80 (setenta e um mil, trezentos e quarenta reais e oitenta
centavos). Este saldo negativo é composto por retenções na fonte, como já
mencionado. [...]
16.- Desta forma, não prospera o entendimento adotado pela Autoridade
Julgadora a quo de que as notas fiscais acompanhadas dos contratos de prestação de
serviço, há época das retenções, são insuficientes para demonstrar o direito creditório
da contribuinte. Em verdade, se prestam. [...]
19.- Há de se aplicar na espécie, por analogia, o entendimento consolidado na
Súmula 143 do CARF, que assim dispõe no sentido de permitir o suprimento da
ausência de comprovação de retenção do imposto pela fonte pagadora [...].
20.- No caso em apreço, a informação constante na DIRF não corresponde aos
valores efetivamente retidos da Recorrente quando dos pagamentos pela prestação do
serviço. Por essa razão, faz-se necessário a análise das notas fiscais emitidas pela
contribuinte, as quais já se encontram nos autos deste processo administrativo.
21.- Decerto, os documentos ora inclusos são suficientes para suprir, na
incorreta informação das DIRF’s, a prova da retenção, posto que:
a) - há contrato de prestação de serviço firmado entre a Recorrente e as fontes
pagadoras informadas no acórdão, atestando inequivocamente a existência de
pagamentos em valores passíveis de retenção de tributos federais (IR, CSL, PIS e
COFINS);
b) - há notas fiscais emitidas pela Recorrente, corretamente, com o destaque das
parcelas a serem retidas pela referida fonte pagadora, conforme planilha anexa, de
modo que a Recorrente teve sim tais verbas retidas.
22.- Não é demasiado ressaltar que as fontes pagadoras em tela são pessoas
jurídicas de alta credibilidade, portanto de fácil constatação a prova das retenções
invocadas nos PER/DCOMP’s.
23.- Nesse sentido, antes de determinar a imediata glosa do direito creditório,
haveria a Administração Fazendária de intimar a Recorrente, ou mesmo as fontes
pagadoras, a fim de comprovar a retenção. Não o fez, preferiu a simplicidade do cotejo
da DIRF com o PER/DCOMP, em prejuízo da Recorrente. [...]
25.- Tal como no julgado acima transcrito, observa-se que em momento algum à
Recorrente foi assegurada qualquer manifestação acerca da comprovação do seu
crédito, tampouco foi intimada para apresentar documentos comprobatórios da
retenção levada a efeito pelas fontes pagadoras, sendo assim, surpreendida já com o
recebimento do despacho decisório. [...]
31.- Nessas condições, considerando que o mero descumprimento da obrigação
acessória ou do dever instrumental das fontes pagadoras de informarem corretamente
na DIRF os valores retidos não é, por si só, suficiente para elidir a prova do direito
creditório, máxime quando o contribuinte apresenta documentos comprobatórios da
retenção efetivada, há de se julgar pelo provimento do recurso para reformar o acórdão
vergastado e, por conseguinte, proceder-se a plena homologação da compensação
objeto dos PER/DCOMP’s em referência.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

IV – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
32.- Como visto, a Recorrente demonstrou a existência do seu direito creditório
através dos documentos inclusos nos autos. Trata-se de um fato relevante para o
desfecho do caso, à medida em que, confirmando-se as retenções pelas fontes
pagadoras, não haverá lastro para manutenção do crédito tributário impugnado.
Inclusive, demonstrou a Recorrente que os documentos acostados servem para
demonstrar seu direito creditório, uma vez que é possibilitado ao contribuinte provar
através de outros documentos idôneos.
33.- Há de se prestigiar o princípio da verdade material, como já mencionado
nos parágrafos anteriores, que há de nortear o processo administrativo fiscal.
34.- A verdade material não é uma mera conveniência, da qual a administração
fazendária poderá se valer de acordo com o interesse. Não é algo a ser perseguido
apenas quando os indícios forem favoráveis ao fisco, em desfavor do contribuinte. É
um dever a ser atingido em todo processo administrativo por uma questão de justiça
fiscal.
35.- Insta acrescentar que a perícia requerida não é desnecessária, como colocou
a Autoridade Julgadora a quo. Munido do documento de arrecadação, documento que
fica em posse das fontes pagadoras, se comprovará que a informação constante nas
DIRF’s não condizem com o real direito creditório da Recorrente. Por esse motivo é
imperioso que se oficie as fontes pagadoras para confirmarem as retenções. [...]
37.- Tendo em vista que a Recorrente apresenta documentos que suprem a
omissão incorrida pelas fontes pagadoras quando do preenchimento das DIRF’s, há de
se converter o julgamento em diligência, nos termos do inciso IV, do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, para o fim de que seja produzida prova pericial, a fim de
responder o seguinte quesito, sem prejuízo de outros que julgue pertinente:
( i ) – Á luz da documentação inclusa, assim como, após oficiadas as fontes
pagadoras para confirmarem as retenções, procedem as retenções informadas pela
Recorrente em seu PER/DCOMP e, por conseguinte, a base negativa no saldo nele
informado?
38.- Indica a Recorrente como assistente técnico o contador Eriosvaldo Pedro de
Souza, CPF 478.904.524-20, o qual poderá ser intimado das diligências no endereço
da Recorrente informado nesta peça.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – DOS PEDIDOS
39.- Em face do exposto e após deferida a medida instrutória, pede a Recorrente
o PROVIMENTO do recurso com a consequente reforma do acórdão objurgado, a fim
de que seja integralmente homologada a compensação objeto do processo
administrativo em referência, face a efetiva retenção a que a Recorrente foi submetida.
É o Relatório.

Voto
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$7.904,30 (R$65.065,22 – R$1.651,98 – R$55.508,94) referente ao ano-
calendário de 2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova com fundamento no
princípio da verdade material.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As informações
constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no
processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações
ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não
pode ser sancionada.
Ônus da Prova
A Recorrente afirma que o ônus da prova do procedimento de ofício cabe à
Fazenda Pública.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas do direito pleiteado. As notas
fiscais e os contratos que constam nos autos caracterizam-se apenas como indícios por estarem
desacompanhados dos registros contábeis e fiscais correspondentes, fato que mitiga
sobremaneira sua força probante conjuntural. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não
pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-105.635, de 25.03.2020, e-
fls. 118-130, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Pelo que se verifica do Despacho Decisório (fl. 11) e das informações
complementares da Análise de Crédito (fls. 111 a 117 – consta na fundamentação do
despacho decisório que “Informações complementares da análise do crédito estão
disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho.”), no que
se refere às parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas, o contribuinte
declara ter retenções na fonte sob código de receita 6228, no valor de R$ 69.187,24,
mas essas retenções não foram confirmadas [...].
A Contribuição Social Retida na Fonte, incidente sobre os pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado (art. 30
da Lei no 10.833/03), somente pode ser compensada na declaração de pessoa jurídica
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, conforme arts. 1o, 7o e 12 da Instrução Normativa no 459, de 17 de outubro
de 2004 [...].
Ainda, o valor da CSRF não deve ser tomado em sua íntegra, ou seja, o valor
retido
informado pela fonte pagadora no código de receita 6190 não se refere somente
a CSRF, mas também a IRPJ, PIS e COFINS. Isso é o que determina o caput do art. 2o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

da IN SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 (apresento abaixo como anexo uma
tabela resumida, para os códigos de receita que interessam para o presente feito) [...].
Desse modo, devemos fazer o cálculo (proporcionalização) para obter o valor de
CSRF sobre o valor total retido:
- para o código 6147, multiplica-se o valor total retido por 1,0, e divide-se por
5,85;
- para o código 6190, multiplica-se o valor total retido por 1,0, e divide-se por
9,45.
Em sua manifestação, no que se refere à empresa cujas retenções não foram
confirmadas ou foram parcialmente confirmadas (Codevasf, CNPJ raiz 00.399.857, e
Petrobrás, CNPJ raiz 33.000.167),
o contribuinte alega que possui contrato de prestação de serviços e notas fiscais,
e que não tem culpa se não houve a declaração correta em Dirf.
Como se verifica, a Manifestante não juntou o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, único
documento capaz de comprovar a retenção na fonte pelo tomador de serviços. Os
documentos de emissão por parte do próprio contribuinte, como notas fiscais, não se
prestam, sozinhos, a comprovar a retenção. [...]
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos
de prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo recebido o
comprovante de retenção, a contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes
pagadoras para o seu envio. [...]
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época própria,
qualquer iniciativa para obter os respectivos informes de rendimentos e de retenção de
tributos e contribuições, deve suportar as conseqüências de sua omissão.
De qualquer modo, faremos uma análise detalhada da Dirf apresentada pelos
tomadores de serviços, para verificar retenções em nome da Manifestante não
consideradas no despacho eletrônico. Vejamos as telas da Dirf [...].
Como se verifica da Dirf acima, há retenções de CSRF não consideradas no
despacho decisório, que decorreu de erro do contribuinte ou do tomador de serviços,
ao não declarar o código correto de retenção (o contribuinte declarou em Per/Dcomp o
código de receita 6228). Vejamos os valores da Dirf:
- no CNPJ 00.399.857, há retenções no código de receita 6147 (valor
proporcional de CSRF de R$ 26.372,87) e no código de receita 6190 (valor
proporcional de CSRF de R$ 15.067,41);
- no CNPJ 33.000.167, há retenções no código de receita 6147 (valor
proporcional de CSRF de R$ 13.682,61) e no código de receita 6190 (valor
proporcional de CSRF de R$ 385,84).
A tabela abaixo mostra o valor de CSRF no período a ser confirmado na
presente análise, considerados os cálculos acima explanados:

Período
CNPJ Raiz
Receita
Valor Tributo Retido
Valor CSRF
Rendimento Tributável
2004
00399857
6147
R$ 154.281,30
R$ 26.372,87
R$ 2.627.705,07
2004
00399857
6190
R$ 142.387,04
R$ 15.067,41
R$ 1.506.742,16
2004
33000167
6147
R$ 80.044,45
R$ 13.682,81
R$ 4.134.447,23
2004
33000167
6190
R$ 3.646,19
R$ 385,84
R$ 38.584,03

Total retido
R$ 55.508,94
R$ 5.541.306,35
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

Valor confirmado
R$ 0,00

Valor a confirmar
R$ 55.508,94

Verifica-se que o valor é compatível com a receita declarada em DIPJ [...].
Por fim, quanto à requisição de perícia, mais uma vez enfatizamos que o
encaminhamento de ofício às fontes pagadoras para confirmar as retenções deveria ter
sido realizado pela própria contribuinte, com simultânea comunicação à RF13, após
evidenciado o não recebimento do comprovante de retenção.
A comunicação à RF13 de não emissão de informe de rendimentos ou de
ausência de retenção do imposto permite que o órgão fiscalize e autue a empresa que
deveria recolher os tributos devidos e não o fez. Para isso, deve se informada em
tempo hábil de tal situação.
Desse modo, entendo que a diligência se torna desnecessária, pois não resolverá
a falta do comprovante de rendimentos ou a ausência de retenção exigida pela lei.
Desse modo, tendo em vista a CSLL devida informada de R$ 1.651,98, deve ser
somado ao valor de parcelas confirmadas do crédito o valor de R$ 55.508,94 a título
de retenção na fonte, além do valor já reconhecido no despacho decisório. [...]
Por oportuno, observa-se que o valor total reconhecido a titulo de CSRF não
ultrapassa o valor de R$ 66.717,20, valor este declarado em DIPJ (na Dcomp, o
contribuinte declarou retenções na fonte no valor total de R$ 71.340,80).
Por todo o exposto, VOTO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer a parcela de crédito no valor de R$
55.508,94, além do valor já considerado no Despacho Decisório, devendo ser revistas
as compensações não homologadas, para que sejam realizadas no limite do saldo
negativo de R$ 56.010,52.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-105.635, de 25.03.2020,
e-fls. 118-130, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900694/2013-53

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital